Tribunal: TJDFT
Processo: 0722642-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ausência de omissão ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais a parte alega a existência de vícios de omissão, erro e obscuridade no Acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de vícios de omissão, erro ou obscuridade no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de provimento do agravo de instrumento. Esclareceu pontualmente as questões referentes ao rito processual e data de esbulho.
4. O pedido recursal e o provimento apresentado pelo acórdão apresentam clara harmonia. Não há que se falar em julgamento além do pedido.
5. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivo relevante: Artigo 1.022 do CPC